Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-70.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Decadência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), NICOLE CERQUEIRA BUNNING - CPF: 690.403.891-87 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JC HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.922.340/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO JOSE DA SILVA - CPF: 361.357.476-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECADÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses no ponto questionado, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Nicole Cerqueira Bunning
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1000330-70.2018.8.11.0000 interposto no bojo da Ação de Execução Fiscal no 14478- 02.2015.811.0003 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em suma, a ocorrência de erro material no acórdão, pois este se valeu de premissas equivocadas ao registrar não ser possível a alegação da ilegitimidade passiva e decadência em sede de exceção de pré-executividade, já que referido remédio jurídico “
constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência e a prescrição entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória
” exatamente como no caso dos autos (Id. 8542611, fl.03).

Defende que, a recorrente, de acordo com o contrato social da empresa “
figura somente como sócia investidora da sociedade
”, contudo tal fato não fora devidamente observado pela Turma Julgadora (Id. 8542611, fl.04).

Defende, ainda, que a decisão colegiada incorreu em omissão, “
com relação à ocorrência da constituição do crédito tributário
”, (...)
isto porque, ao considerar inadmissível exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do crédito tributário, sequer apreciou a constituição definitiva do crédito tributário
”; logo, entende ser evidente a ocorrência de decadência no crédito exequendo (Id. 8542611, fl.06).

Forte nessas premissas, requer o provimento dos presentes Embargos, para declarar a ilegitimidade passiva da embargante, bem como o reconhecimento da decadência do crédito tributário (Id. 8542611, fls. 11 e 12).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões, conforme certidão em anexo (Id. 10858486).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, A Fazenda Pública Estadual ajuizou em 10/09/2015, Ação de Execução Fiscal no 14478- 02.2015.811.0003 em face da empresa TSH Hoteis LTDA - ME, e suas corresponsáveis

Judy Teresinha Cerqueira, Túlio José da Silva e Nicole Cerqueira Bunning, em decorrência do não recolhimento do ICMS, consoante se infere Certidão de Dívida Ativa n° 20143427, cujo valor perfazia à época, o montante de R$ 172.323,74 (cento e setenta e dois mil trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) (Id. 1537633, fls. 04 a 06).

Subsequentemente, a embargante, opôs, Exceção de Pré-Executividade, oportunidade na qual sustentou sua ilegitimidade passiva, bem como a ocorrência da decadência do crédito tributário (Id. 1537633, fl. 16).

Posteriormente, em 13/11/2017 sobreveio decisão na qual o juízo
a quo
rejeitou
in totum
a exceção de pré-executividade oposta (Id. 1537633, fl.80) o que deu azo para que a excipiente interpusesse recurso de agravo de instrumento, o qual fora negado provimento por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, e diante da ciência do resultado do julgado, opôs na sequência os presentes Embargos de Declaração os quais esclareço desde já que comportam parcial acolhimento. Explico.

Primeiramente, pois os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil/2015, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que constata-se através do estudo da conjuntura fática.

Examinemos o art. 1022 do CPC
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sem maiores delongas, quanto à alegação de erro material do
decisum
, por
“considerar inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva
” como também em decadência (Id. 8542611, fl.03), friso que tal argumentação deve ser rechaçada de plano.

Isso porque, não se desconhece que, segundo o teor da Súmula 393 do STJ que trata da matéria em sede de execução fiscal, é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública. Vejamos:

“
Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
.” (Destaquei)

Ocorre, todavia, que o limite da dilação probatória é extremamente subjetivo, já que depende da claridade dos documentos juntados e do entendimento empreendido pelo Magistrado. Dessa forma, se o juízo condutor entender não ser cabível a objeção de pré-executividade, pela ausência de cristalino direito líquido e certo passível de identificação
prima facie
, provável será a rejeição da exceção de pré-executividade.

Ademais, registre-se que tal pretensão resultaria na declaração de nulidade da CDA, a qual possui a presunção
iuris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade, por se tratar de Ato Administrativo; logo, para o afastamento de tais atributos, requer-se provas robustas e cabais, o que por muitas vezes, inviabiliza a utilização da exceção de pré-executividade, e impõe a utilização dos Embargos à Execução.

Veja-se o entendimento do Tribunal da Cidadania,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE RECONHECIDA POR ERRO MATERIAL. ART. 202, III, DO CTN. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE.

1.A parte recorrente sustenta a nulidade da CDA
em razão de dois fatores: a) erro na indicação da espécie do tributo (art. 202, III, do CTN); b) falta de intimação para pagamento ao final do processo administrativo.

2. A Corte local reconheceu nulidade em razão de erro na indicação do tributo devido, razão pela qual permitiu a substituição da CDA. Porém, quanto à falta de intimação, ponderou (fl. 83, e-STJ): "Tratando-se de matéria que exija dilação probatória ou, até mesmo que, embora embasada em prova documental constante dos autos, demande aprofundada análise e debates, essa não é a via adequada, sendo cabíveis, apenas, os embargos à execução. E, no tocante ao tema em análise, é certo que, para verificar se houve ou não a notificação da autora para pagamento do débito, antes da inscrição da dívida ativa, é imprescindível a dilação probatória. A juntada de andamento do procedimento administrativo e os demais documentos encartados aos autos não são instrumentos hábeis a comprovar que tal regra não foi observada pelo Poder Público".

3. O STJ pacificou entendimento de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". [...] 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
II. Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Por sua vez, a Súmula 7/STJ enuncia que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que seria incabível dilação probatória, a fim de examinar o argumento de nulidade e excesso de execução, por terem sidos aplicados, na formação do título, indevidos índices de correção monetária e equivocada data de conversão de moeda estrangeira, bem como contemplados créditos tributários em debate em processos administrativos e judiciais.
(...) (AgInt no AREsp 874.688/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) (Destaquei)

Por outro lado, no que concerne a tese de que o acórdão incorreu em omissão já que, “
sequer apreciou a constituição definitiva do crédito tributário
”, o que resultaria no reconhecimento do fenômeno da decadência do crédito tributário, novamente não prospera a irresignação (Id. 8542611, fl.06).

Tal se dá, pois
é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais, teses, fundamentos e pontos invocados na petição inicial, na contestação, na peça recursal ou nas contrarrazões, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

Vejamos elucidativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente (...) somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Destaquei)

O que se exige na verdade, é que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir daquela forma, ou seja, que o
decisum
seja fundamentado, de modo a permitir que as partes compreendam os motivos que subsidiaram aquele julgamento, o que indubitavelmente ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a decisão proferida pelo órgão colegiado, não só examinou de forma minuciosa a questão de fundo, como também trouxe a mais moderna jurisprudência acerca do tema.

A meu juízo, nota-se com clareza, que o que existe é o inconformismo puro e simples da recorrente com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Dessa forma, se a parte está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

À vista disso, por evidenciar única e exclusiva tentativa de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, que se proceda novamente à sua análise, já que a utilização do presente recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021